Tribunal: TJBA
Processo: 8066228-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066228-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE BOMFIM DE SOUZA ROSARIO

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES DA SILVA CEZAR, RAQUEL DOS SANTOS DUTRA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

EMENTA

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumennto. Não se verifica no acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição e obscuridade. Assim, não se vislumbra a omissão alegada pelo embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Ademais, é importante ressaltar que o acórdão embargado, ao julgar o agravo de instrumento, analisou a decisão liminar com base em cognição sumária, própria deste momento processual, sem adentrar no exame exaustivo do mérito da causa principal. O que se verificou foi a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito invocado. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos de declaração não acolhidos.